Tribunal: TJDFT
Processo: 0736961-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob o fundamento de que deveria haver prova de que o bem não estava protegido pela impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é ônus do credor ou do devedor a comprovação da impenhorabilidade do imóvel; e (ii) estabelecer a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos em imóveis alienados fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ônus da prova acerca da impenhorabilidade do bem recai sobre o devedor, conforme disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é permitida, uma vez que esses direitos possuem valor econômico e podem ser penhorados, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóveis alienados fiduciariamente, desde que não recaia sobre o bem em si, mas sobre os direitos decorrentes da alienação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
Compete ao devedor a prova da impenhorabilidade do bem.
É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, independentemente de comprovação da impenhorabilidade do bem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 835, XII; 847. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 486; Acórdãos 1687013, 1677836, 1686638 do TJDFT.